Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707789-83.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIELE PEREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECLAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISPENSA ESPONTÂNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SINDICÂNCIA. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE ALUNOS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM AS NORMAS DA INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A revelia não impede o réu de produzir provas nos autos, desde que o faça em tempo oportuno, uma vez que o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (Súmula 231/STF c/c art. 346, parágrafo único, CPC). 3. A declaração de nulidade de atos processuais – salvo as absolutas – depende do reconhecimento de prejuízo à parte suscitante, de modo que sejam preservados, sempre que possível, os atos processuais. 4. A dispensa espontânea de produção de provas pela parte não pode ser interpretada como cerceamento de defesa. 5. Não se pode pleitear indenização por danos morais em processos distintos, sob o mesmo fundamento. 6. O desligamento da autora do quadro de discentes de instituição de ensino, fundado em conduta incompatível com suas normas e comprovada em procedimento de sindicância, não configura perseguição ao aluno nem enseja condenação por danos morais. 7. Recurso da autora prejudicado. Recurso da ré provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil, defendendo que restou demonstrada a existência de falha na prestação dos serviços educacionais, razão pela qual entende que deve ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT No 9889-B. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 943, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT No 9889-B, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030